Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-33.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001257-33.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA GENTIL LIMA - CPF: 024.759.321-47 (RECORRENTE), SHEISA BANDEIRA SANTANA - CPF: 028.018.471-94 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO INTERMAT – AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – LEI ESTADUAL N. 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO SALARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEI QUE DIVIDIU EM DUAS PARCELAS O VALOR A SER PAGO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que determina o pagamento de reajustes ao servidor em duas parcelas e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, vez que a Constituição Federal apenas lhes assegura a impossibilidade de redução do “
quantum”
percebido no regime jurídico anterior, o que foi obedecido no presente caso.

Com a vigência da
Lei nº 10.574/2017, o reajuste salarial escalonado dividiu-se em duas parcelas de 5,75% a serem pagas no ao de 2017, o que não acarreta qualquer prejuízo, já que houve o parcelamento do reajuste de um valor que ainda não havia passado a integrar a remuneração dos servidores.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, a
referida lei estabelece que o pagamento ocorra da seguinte forma: “ I - Para os cargos de Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT: a) 5,75% a partir de maio de 2017; b) 5,75% a partir de dezembro de 2017;”

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de pagamento do valor integral de 11,5%, nos termos da Lei 10.042/2014, bem como ao pagamento retroativo dos reajustes, ao argumento de que houve alteração pela Lei 10.574/2017, que dividiu em duas parcelas o valor que deveria ter sido pago integralmente, não havendo que se falar em direito adquirido e nem em redução salarial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial; e, de consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de a Lei nº 10.042, de 03/01/2014, dispunha, no art. 36 de seu texto original, que o subsídio do cargo de Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT teria, a partir de 1º de maio de 2017, um acréscimo de 11,5% (onze e meio por cento), sendo que a Lei
nº 10.574, de 08/08/2017 estabeleceu a
divisão do percentual de 11,5% (onze e meio por cento) em duas parcelas de 5,75% (cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) cada: uma (a) a partir de maio de 2017 e outra (b) a partir de dezembro de 2017.

Aduz que em virtude da mencionada alteração sofreu prejuízos remuneratórios, visto que em 2017 somente a segunda metade do percentual de 11,5% (onze e meio por cento), com início em dezembro de 2017, restou paga pelos Recorridos, de modo que a primeira metade do percentual devido, com início em maio de 2017, até o presente momento, não foi repassada aos servidores.

Alega que
a lei superveniente veio a restringir aquilo que se incorporou ao patrimônio jurídico dos servidores do INTERMAT, devendo ser garantida a efetividade da legislação que previa o reajuste no mês de maio de 2017.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e determinar o pagamento do valor integral do reajuste de
11,5%, aprovado pela Lei nº 1.042/2014, nos próximos salários, bem como ao pagamento retroativo dos reajustes não pagos, desde 01.05.2017.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, servidora pública que ocupa o cargo de Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT, com relação às determinações constantes na Lei n. 10.574/2017. Em resumo, sustenta que a Lei nº 10.042/2014 dispunha sobre a restruturação da carreira e previa um reajuste salarial escalonado em três parcelas anuais (2015, 2016 e 2017) e que a Lei n. 10.574/2017 estabeleceu nova redação, determinando que o aumento salarial que deveria ter sido pago de forma integral em maio de 2017 ficou dividido em duas parcelas a serem pagas em maio e dezembro de 2017.

Aduz que tal alteração ocasionou impacto econômico para os servidores que já tinham como certo o recebimento da última parcela dos reajustes salariais aprovados pela lei da carreira em 2014, bem como que a lei superveniente retirou dos servidores planejamentos financeiros e pessoais realizados, gerando instabilidade jurídica ao revogar os reajustes salariais aprovados por lei e já conquistados pela categoria, ofendendo o direito adquirido.

Trata-se, assim, de ação de cobrança, na qual a Recorrente postula o pagamento do valor integral do reajuste de 11,5% aprovado pela Lei 10.042/2014 nos próximos salários, bem como o pagamento retroativo dos reajustes não pagos, desde 01.05.2017.

A matéria não é desconhecida no âmbito de julgamento das Turmas Recursal, havendo precedentes de casos idênticos, dentre os quais cita-se os seguintes:

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL –
LEI ESTADUAL 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO
– ALTERAÇÃO QUE NÃO IMPLICOU EM REDUÇÃO SALARIAL –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
– PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STF já se posicionou no sentido de não existir direito adquirido de servidor público a regime jurídico de escalonamento. (AI 703865 AgR/PR)

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1003227-05.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE
02/06/2020
).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL –
LEI ESTADUAL 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO – ALTERAÇÃO QUE NÃO IMPLICOU EM REDUÇÃO SALARIAL
– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de valores decorrentes do prejuízo salarial sofrido pelo Recorrente com a entrada em vigor da Lei nº 10.574/17, que revogou dispositivos da Lei nº 10.042/14, que dividiu o aumento salarial que deveria ser pago de forma integral ate maio de 2017 em duas parcelas.

2. O STF já se posicionou no sentido de não existir direito adquirido de servidor público a regime jurídico de escalonamento. (AI 703865 AgR/PR)

3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002613-97.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE
12/03/2021
).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que, conforme muito bem fundamentado na origem, a nova lei, não violou qualquer direito adquirido ou promoveu redução de vencimentos, situação proibida pela Constituição Federal.

Ao contrário do alegado, a nova lei, somente alterou a tabela de escalonamento para o pagamento dos reajustes salariais, não implicando em qualquer prejuízo remuneratório. Tal situação não viola qualquer direito e, assim, inexiste irregularidade.

Destaco os fundamentos utilizados na sentença proferida pelo magistrado
a quo
na qual muito bem justifica tais ponderações, examina as provas produzidas nos autos e profere sentença de forma fundamentada. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme cito:

A parte autora sustenta que “
a edição da lei superveniente tira do servidor os planejamentos financeiros e pessoais já realizados por ele e sua família além de gerar instabilidade jurídica ao revogar reajustes salariais já conquistados pela categoria e aprovados por lei.
" e “
Com efeito, a lei nº 10.574, de 08 de agosto de 2017, entra em vigor prejudicando o direito adquirido do servidor Larissa Gentil Lima, Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT, que integra os quadros da autarquia desde 2014 e hoje é enquadrada na classe B, com remuneração de R$ 10.068,69
.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo ser alterada, inclusive, a composição da remuneração do agente, sendo assegurado apenas a irredutibilidade da soma total antes recebida. Trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal, RE nº 563.965/RN-RG, da Relatoria da Min. Carmen Lúcia.

Partindo dessa premissa, os holerites juntados não demonstram decesso remuneratório, ao passo que se extrai da inicial e legislação que houve o parcelamento do reajuste de um valor que ainda não havia passado a integrar a remuneração daqueles servidores, portanto, não há que se falar em irredutibilidade salarial ou afronta ao direito adquirido.

Assim, a alteração legislativa encontra-se afeta às questões administrativas e se não representam ofensa aos mandatos legais, não é possível o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara, pois, por uma via transversa, estaria substituindo a competência privativa estabelecida na Constituição Federal.

Sem a comprovação da redução no valor nominal global percebido decorre o não acolhimento da pretensão.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, vez que a Constituição Federal apenas lhes assegura a impossibilidade de redução do
quantum
percebido no regime jurídico anterior, o que foi obedecido no presente caso.

Com a vigência da Lei nº 10.574/2017, o reajuste salarial escalonado dividiu-se em duas parcelas de 5,75% a serem pagas no ao de 2017, o que não acarreta qualquer prejuízo, já que houve o parcelamento do reajuste de um valor que ainda não havia passado a integrar a remuneração dos servidores.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, a referida lei estabelece que o pagamento ocorra da seguinte forma: “ I - Para os cargos de Analista Fundiário e Agrário do INTERMAT: a) 5,75% a partir de maio de 2017; b) 5,75% a partir de dezembro de 2017;”

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021